Tribunal: STF
Processo: HC 53398
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. CO-AUTORIA. QUESITOS. IRREGULARIDADE NA SUA PROPOSIÇÃO. MOMENTO OPORTUNO PARA SUSCITÁ-LA, IGUALMENTE, COMO FALTAS OUTRAS VERIFICADAS NO PLENÁRIO. NULIDADES DESPREZADAS. 
II. EXEGESE DOS ARTS. 475, 478, 479, 563 E 572, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
III. WRIT - INDEFERIDO.